Tribunal: TJDFT
Processo: 0738115-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0738115-48.2021.8.07.0000 PACIENTE: IGOR LOPES JOSE MARTINS IMPETRANTE: MURILO DE OLIVEIRA HEMERLY AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de IGOR LOPES JOSE MARTINS, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 31/10/2021, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 163, caput, 147, caput, ambos do Código Penal, e artigo 15, caput, da Lei 10.826/03 (por duas vezes). Aponta como autoridade coatora o i. Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão. Em que pese o Impetrante ter mencionado que se trata de “Habeas Corpus com pedido de liminar”, em suas razões ele não traz argumentos que fundamentem a concessão da medida. Assim, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator